Tribunal: STF
Processo: ARE 1314117
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão de inadmissão do recurso. 



    O Tribunal a quo, aplicando a sistemática de repercussão geral, negou seguimento ao recurso extraordinário. 



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem porquanto inadmissível o agravo em recurso extraordinário disposto no artigo 1.042 do CPC/2015 para impugnar decisão que aplica a sistemática da repercussão geral.



    Entretanto, retornaram os autos a esta Corte uma vez que a decisão de admissibilidade havia sido reconsiderada para negar seguimento ao recurso extraordinário pelo óbice da Súmula 279 do STF. 



    Ex positis, TORNO SEM EFEITO o despacho de devolução e DETERMINO a DISTRIBUIÇÃO do presente processo, nos termos dos artigos 66 e 67 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



 



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente